Tribunal: TJDFT
Processo: 0047726-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047726-20.2008.8.07.0001 APELANTE: SAIDE ADAIME BASEGGIO, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, SAIDE ADAIME BASEGGIO DESPACHO O Banco-réu formulou proposta de acordo (id. 11851871), com o qual concordou a autora (id. 14288018), após o que a instituição financeira procedeu ao depósito em Juízo das importâncias devidas (ids. 14859043 e 14859044). Intimada sobre os depósitos, autora postula (id. 15689862) a transferência dos referidos valores para conta da i. Advogada, Dra. Juliana Rabelo Campos Laitartt, OAB/DF 34.349, devido à restrição de circulação de pessoas ante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, da atenta análise dos autos, a i. Advogada não possui procuração nos autos, notadamente para receber e dar quitação. Assim, à autora para regularizar a representação processual, no prazo de 10 dias, nos termos acima expostos. Decorrido o prazo, retornem conclusos Brasília - DF, 24 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora